Tribunal: STF
Processo: AI 638495
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
   279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - O exame de matéria de fato e a interpretação de
   cláusulas contratuais, atrai a incidência das Súmulas 279 e 454
   do STF.
III - Agravo regimental improvido.